Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705799-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO FERREIRA SECUNHO AGRAVADO: FERNANDO TOMAZ OLIVIERI, ANDRE PICOLO CATELLI, SIMOVEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CAIXA SEGURADORA S/A DESPACHO Manifestem-se os agravados no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 13/03/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR